Tribunal: TJES
Processo: 5015562-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015562-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015562-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Autor contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para suspender os descontos efetuados pelo Agravado em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado nº 11981441.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, a fim de determinar que o Agravado se abstenha de realizar descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado, à vista da alegada inexistência de contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A plausibilidade do direito evidencia-se pela firme negativa do consumidor quanto à existência da contratação impugnada, somada à sua hipossuficiência para provar fato negativo.

A documentação apresentada pelo Agravado não demonstra a regularidade da contratação, pois refere-se a contrato diverso, firmado dois anos antes do negócio jurídico questionado.

Indícios de prática abusiva e relatos de fraudes similares reforçam a verossimilhança da alegação de inexistência de contratação.

O perigo de dano está configurado pelos descontos mensais realizados sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

A medida é reversível, pois eventual improcedência permitirá a retomada dos descontos, sendo adequada a manutenção da reserva de margem consignável para evitar prejuízo à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de contratação pelo consumidor, aliada à ausência de prova documental idônea apresentada pela instituição financeira, caracteriza a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência.

A realização de descontos sobre benefício previdenciário, quando controvertida a relação jurídica, configura perigo de dano apto a justificar a suspensão da cobrança.

A suspensão dos descontos referentes a cartão de crédito consignado não é irreversível, especialmente quando preservada a reserva de margem consignável vinculada ao contrato discutido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 29106305320228130000, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 18.04.2023, pub. 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015562-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Clodoaldo Fernandes dos Santos contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O presente recurso busca a reforma da decisão.

Dito isso, tem-se que a controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada para determinar que o Agravado se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do Agravante, relativos ao contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado, conforme o art. 300 do CPC, que exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adicionalmente, o § 3º do mesmo artigo veda a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência tem como objetivo antecipar, em caráter provisório, os efeitos de uma decisão final. Para sua concessão, o Juízo deve se convencer da probabilidade do direito invocado pela parte autora, e não da sua certeza absoluta.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

Na análise da situação em tela,

vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, em contrariedade à decisão agravada.

Como já dito na decisão inicial desse recurso, tal providência se mostra adequada para resguardar o consumidor, enquanto se aguarda a comprovação, pela parte ré, da regular contratação da modalidade de empréstimo via RMC (contrato de cartão de crédito consignado n. 11981441, celebrado com o Banco BMG S/A., com situação "Ativo" e data de inclusão em 04/02/2017. O valor reservado é de R$152,80).

Veja-se:

A plausibilidade do direito à nulidade contratual se encontra manifestamente evidenciada. Isso se deve ao fato de que o consumidor nega veementemente a existência da relação jurídica, ao passo que sua hipossuficiência técnica o impede de produzir prova de fato negativo. Ademais, a prática abusiva do Agravado é corroborada por evidências de fraude em contratos similares, conforme noticiado em plataformas de reclamação, o que fortalece a tese recursal.

Ressalta-se, outrossim, que embora o Réu já tenha apresentado contestação nos autos de origem (ID 79892103), o instrumento contratual por ele juntado no ID 79892107 refere-se a uma contratação diversa daquela questionada na exordial, tendo sido celebrado em 09/10/2015, ou seja, dois anos antes do negócio jurídico objeto da lide.

Por fim, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade do provimento, uma vez que a concessão da tutela antecipada não impede o Agravado de, em caso de futura improcedência da demanda, retomar os descontos. Todavia, é prudente manter, por ora, a reserva de margem consignável para o empréstimo averbado perante o INSS, o que não onera o beneficiário, mas apenas o impede de utilizá-la em novas obrigações.

Confira-se precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE "RMC" - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento . II -
Restando evidenciado nos autos a probabilidade do direito invocado, consubstanciado na negativa de contratação de cartão de crédito na modalidade "RMC"
e havendo indícios de vício resultante de erro do consumidor,
mostra-se válida a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora
, até julgamento final da lide. (TJMG - AI: 29106305320228130000, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023).
Sem grifos no original
.

Desse modo,
dou provimento
ao recurso, reformando a decisão interlocutória que não concedeu a tutela de urgência, para determinar que o Agravado se
abstenha de descontar
do benefício do INSS do Autor valores referentes ao empréstimo via cartão de crédito consignado (contrato nº 11981441), sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), por evento descumprido, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Ressalta-se a manutenção da margem consignável inerente ao empréstimo averbado perante o INSS para evitar prejuízo de dano irreparável à instituição financeira em caso de eventual revogação da tutela provisória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.